Tribunal: TJSP
Processo: 1005990-33.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. 1. Violação ao princípio da dialeticidade não constatada. Ataque suficiente aos fundamentos da sentença.
2. Possibilidade de revisão contratual. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ.
3. Legalidade da cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras sem a observância dos limites

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. 1. Violação ao princípio da dialeticidade não constatada. Ataque suficiente aos fundamentos da sentença.
2. Possibilidade de revisão contratual. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ.
3. Legalidade da cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras sem a observância dos limites do Decreto 22.626/33. Juros que devem ser previamente informados ao consumidor, sob pena de adoção da taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o consumidor, nos termos da Súmula 530 do STJ. Ausência de abuso na taxa avençada, que não supera a taxa média de mercado à época da contratação divulgada pelo Banco Central do Brasil. Observância dos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Inteligência do precedente do STJ em sede de recurso repetitivo. Precedentes do E. TJSP.
Sentença mantida. Recurso desprovido.